Tribunal: TJDFT
Processo: 0744646-82.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por JOÃO VICENTE GOMES, contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Brasília que reconheceu a sua incompetência para processar e julgar a ação de produção antecipada de provas movida em desfavor do BANCO DO BRASIL S.A., e determinou a remessa dos autos a uma das Varas Cíveis da Comarca de Niquelândia/GO, foro onde domiciliado o exequente, ora agravante. O agravante afirma que elegeu o foro de Brasília para ajuizar a demanda de origem, pois onde está localizada a sede do réu, ora agravado. Acrescenta que, em se tratando de competência relativa, não é possível o declínio de ofício. Junta arestos em abono as suas teses. Postula, assim, a atribuição de efeito suspensivo e, ao final, a reforma da decisão agravada. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, inciso I, do CPC, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. O artigo 995, parágrafo único, do CPC, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. Analisando os autos, vislumbro o preenchimento de tais requisitos, pois, não obstante o meu atual posicionamento, o STJ tem se inclinado pela possibilidade de o mutuário propor o cumprimento da sentença coletiva exarada na ação civil pública no 94.0008514-1 no foro do seu domicílio, ou no local onde se acha a agência ou sucursal em que contraída a cédula de crédito rural ou, ainda, na sede da pessoa jurídica, no caso, esta Circunscrição Judiciária. Com isso, tem reformado os acórdãos desta Corte, a exemplo das decisões monocráticas proferidas no RESP n. 2.056.256 (Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe de 30/05/2023); no AREsp n. 2.312.077 (Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe de 12/05/2023); no REsp n. 2.060.532 (Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 19/04/2023); entre outras. Diante do exposto, empresto efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, II).